Tribunal: TJMT
Processo: 0010266-55.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010266-55.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), A. V. D. S. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL – CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE MULTA- PEDIDO ALTERNATIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA – CONDENAÇÃO– APELO PROVIDO PARA EXCLUIR A MULTA COMINADA.

1. O valor fixado a título de “
astreintes”,
é valido, tão somente,
pelo descumprimento de ordem judicial, tornando-se absolutamente desnecessário quando a obrigação pretendida houver sido cumprida.

2. “
[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação”.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 10266-55.2014.811.0040 (cód. 120466) ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, em favor de A. V. de S. M. da S., contra o Município de Sorriso e o ora Apelante, visando a realização de procedimento cirúrgico de timpanoterapia para tubo de ventilação bilateral, em criança diagnosticada com otite secretora refratória.

A referida sentença julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, ratificando a liminar, assegurando à parte Requerente a devida assistência, conforme prescrição médica.

Sem custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o artigo 3o inciso I, da Lei Estadual no 7603/2001 e artigo 128 § 5o, inciso II da CF.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO recorre pedindo a revogação do valor da multa diária, em face da sua desproporcionalidade, requerendo a sua redução à patamar condizente com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, citando precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.

Vindica a revogação ou substituição pelo bloqueio judicial, com o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, o Apelado suscita a preliminar de ausência de interesse recursal, posto que a multa fixada na sentença
“jamais será executada, tendo em vista que o determinado na sentença proferida já foi cumprido”
. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 715159).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 1862720).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R A

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Analiso a preliminar juntamente com o mérito do recurso, porquanto que com este se confunde.

A referida ação visava o procedimento cirúrgico de Timpanoterapia a criança (24.04.2012) substituída diagnosticada com
Otite
secretora refrataria, sendo sua mãe pessoa hipossuficiente, conforme declaração (p.12), sendo sua enfermidade atestada pelo seu médico Cirurgião Geral - Dr. Luciano R. França (p. 18).

A insurgência recursal reside na fixação de multa diária, em caso de descumprimento do comando judicial pelos entes públicos demandados.

Analisando detidamente a sentença ora recorrida, constata-se que a multa diária fora fixada de forma reflexiva, ao ratificar os termos da decisão que concedeu a antecipação de tutela vindicada, constando, naquela decisão:

“[...]
Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos dos arts. 5”, 6", 194 e 196, ambos da CF/88; c/c art. 461, § 3" e 6“ do CPC, defiro o pedido liminar determinando que os reclamados disponibilizem imediatamente o procedimento cirúrgico de timpanoterapia para tubo de ventilação bilateral para a paciente ANA VITORIA DE SOUZA MATOS DA SILVA. em centro especializado, bem como todos os exames, medicamentos e tratamentos que se fizerem necessários, pré e pós operatórios.

Para o caso de desobediência, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da eventual improbidade administrativa e responsabilização criminal por desobediência, prevaricação ou outro tipo aplicável à espécie. [...]” (id. 1715031)

Assim, para garantir o cumprimento da obrigação, foram fixadas “
astreintes
” que são um dos mecanismos processuais utilizados para atingir um processo simultaneamente eficaz e eficiente para o cumprimento da obrigação.

O artigo 461 § 4o, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 461 Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento

(...)

§ 4
o
O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença,
impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Entendo, entretanto, que deve ser excluída como meio coercitivo, uma vez que verificado o cumprimento da obrigação pelo ente público, não há que se falar em permanência da multa cominatória, fixada em sede de antecipação de tutela. Nesse sentido:

"REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

2. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

3. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. (Apelação / Remessa Necessária 178377/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)".

Todavia, no tocante ao pedido do Apelante ESTADO DE MATO GROSSO quanto à substituição da multa por bloqueio judicial de valores via BANCENJUD, esta Câmara e as Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Público
vêm alterando o seu entendimento, para acompanhar aquele esposado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa no julgamento do Recurso de Apelação com Reexame Necessário no 167503/2016
, cujo enxerto, peço vênia, para transcrever:

"[...] Passo, então, ao reexame e digo que, quanto ao bloqueio de verba pública via
Bacen Jud
, em caso de descumprimento da decisão (fls. 18/26), que antecipou os efeitos da tutela, ratificada pela sentença (fls. 108/113), para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial, além do mais,
a transferência para o prestador do serviço termina por violar o princípio da licitação positivado no artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, já que os interessados são atendidos por médicos e hospitais por eles escolhidos. Os preços cobrados são superiores aos pagos pelo Poder Público pelos mesmos serviços ou medicamentos. O Poder Judiciário não dispõe de mecanismo seguro para a verificação da correção dos gastos, a propiciar grave lesão ao erário.

Também não traz qualquer efeito pedagógico no sentido de melhoria do serviço público de saúde, porque os agentes públicos e políticos permanecem livres, leves e soltos para persistirem na prática reiterada de simplesmente ignorarem os deveres impostos pelo cargo.

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 171970/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 26 de janeiro de 2016).

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 137399/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).

Alternativas outras há no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, além do bloqueio.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 -
Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária. [...] Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

O Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências, define, no artigo 1o, XIV, como crime de responsabilidade de Prefeito, “deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”. É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade se traduzem em atos de improbidade administrativa: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir da condenação do Município de Sinop os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado; e
ii
) em reexame, retificar, parcialmente a sentença, tão somente para excluir o bloqueio via Bacen Jud, em caso de descumprimento.”

Por essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a multa cominatória, tendo em vista o cumprimento da obrigação pelo ente público, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.

É como voto.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019